Tribunal: TJDFT
Processo: 0710817-84.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. AUMENTO. COEFICIENTE DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA ABSTRATAMENTE COMINADAS AO DELITO. PATAMAR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O acervo probatório colacionado aos autos é suficiente para comprovar que o apelante conduzia veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de bebida alcoólica, além de haver desobedecido ao comando policial de parada do veículo.
2. Para encontrar uma valoração mais equânime na individualização da pena e nortear os operadores do Direito, a jurisprudência tem adotado coeficientes imaginários, tendo prevalecido neste Tribunal a orientação de que, na primeira fase da dosimetria da pena, por serem oito circunstâncias judiciais, o coeficiente de 1/8, aplicado sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito, mostra-se razoável e proporcional para a reprovação e prevenção do crime.
3. Recurso conhecido e desprovido.